Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707687-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS PACIENTE: FLAVIO DA CONCEICAO MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VERÔNICA DIAS LINS, advogada constituída, com OAB/DF no 28.051, em favor de FLÁVIO DA CONCEIÇÃO MATIAS, condenado à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que violou a prerrogativa de retirada das algemas do paciente durante a Sessão Plenária (fls. 16/33). Alega a impetrante haver nulidade da Sessão Plenária do Júri, uma vez que durante o ato, o paciente permaneceu com algemas e escoltado por equipe fortemente armada, sem fundamento idôneo, o que além de influenciar diretamente os jurados, afrontou os princípios do devido processo legal, presunção de inocência, dignidade da pessoa e a Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o d. magistrado a quo “não decidiu com o costumeiro acerto, dada a ilação sobre a suposta periculosidade e as inverdades sobre a relação com o crime ocorrido na circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, ou seja, em local diverso do alegado, assim como em circunstâncias e envolvidos distintos”. Esclarece que “o referido fato criminoso relatado não fora sequer cometido contra uma “testemunha”, muito menos na cidade informada; igualmente não teve envolvimento de grupo criminoso supostamente integrado pelo PACIENTE, conforme faz prova pela juntada da denúncia daqueles autos no 0004140- 22.2016.8.07.0010”. Por fim, aduz que a continuidade de ação penal nula gera efeitos irreparáveis ao paciente. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do processo no 0000057-05.2017.8.07.0017 até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, postula a declaração de nulidade da Sessão Plenária realizada em 09/07/2021, com a determinação de novo julgamento, “sem a imposição de uso de algemas, salvo a ocorrência de algum motivo concreto e legítimo”. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende do presente Habeas Corpus, verifica-se que a impetrante se insurge apenas contra o uso de algemas pelo paciente durante a Sessão Plenária. Com efeito, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para impugnações concernentes as nulidades posteriores à pronúncia, a saber, a apelação, prevista expressamente no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal: 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rela. Mina. Rosa Weber). 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício (...) 4. Agravo regimental não conhecido. (HC 153644 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018). E ainda do Superior Tribunal de Justiça: A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. (HC 718.510/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo exarado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra ilegalidade patente ou teratologia na decisão exarada pelo d. magistrado da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, pois proferida visando à segurança das testemunhas e demais presentes tendo em vista que os fatos foram praticados em contexto de guerra de gangues e visando demonstrar a supremacia da organização criminosa. Vejamos (fls. 17/18): Ao iniciar os trabalhos, o juiz, após consultar os agentes da escolta e obter a informação de que a segurança de todos não estaria garantida com a retirada das algemas dos réus, determinou que os acusados as mantivessem durante a sessão plenária. Nos termos do art. 474, §3o, CPP, “não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes”. A presente situação encontra-se dentro da excepcionalidade que exige a manutenção das algemas. Trata-se de réus, dois deles anteriormente condenados em primeira instância por crime de organização criminosa, considerados de alta periculosidade pela escolta prisional, sendo que alegadamente parte dos conflitos a ela relacionados levou a morte de uma testemunha na frente do Fórum do Gama. Em razão disso, não só o ambiente do Fórum conta nesta data com proteção especial aos acusados e demais presentes, mas também a vizinhança do edifício. A organização teria grande poder de organização e de fogo, com ameaça de testemunhas. Por essas razões, a escolta policial não recomendou permaneçam os acusados sem algemas, sendo que o efetivo envolvido não seria suficiente para segurança de todos os presentes. Neste particular, importa ressaltar que, em caso como o dos autos, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela ausência de violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 11. Confiram-se: [...] o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020). (AgRg no AgRg no AREsp 1688482/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); Ainda que assim não fosse, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que o magistrado singular justificou satisfatoriamente a necessidade da manutenção das algemas durante a sessão de julgamento, não havendo que se falar em violação ao verbete 11 da Súmula Vinculante. Precedentes. (HC 521.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019); 3. O uso de algemas - de quem se apresenta ao Tribunal ou ao juiz, para ser interrogado ou para assistir a uma audiência ou julgamento como acusado - somente se justifica ante o concreto receio de que, com as mãos livres, fuja ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual. 4. Há plausibilidade na justificativa utilizada para manter o paciente algemado na sessão de julgamento, pois o efetivo de apenas dois policiais militares parece ser insuficiente para garantia da segurança de todos na sessão do Plenário do Júri. (HC 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) Acrescente-se que, diante da notícia de interposição de recurso de apelação pela Defesa com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal (fl. 32), inclusive já conclusos ao Relator, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é certo que o exame da suposta ilegalidade deve ser realizado em sede de recurso mais abrangente, que permite dilação probatória e dá possibilidades de a acusação ter conhecimento e impugnar o que entender de direito, tudo a conferir efetividade aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Forte nestas razões, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2022 14:58:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora